Tribunal: TJPA
Processo: 0802122-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802122-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

AGRAVADO: JOSEMAR PEREIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇAO DO VALOR. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC SOMENTE APÓS A EC. 113/21. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE PREVISTO PARA O RITO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV.POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, em sede de cumprimento de sentença homologou os cálculos apresentados pelo autor, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do CPC;

2-
O novo regramento previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021 prevê que a utilização da TAXA SELIC nas condenações dos Ente Federados incide sobre os encargos moratórios surgidos somente após o início de sua vigência datada de 09/12/2021,

3-
O valor homologado pelo juízo de R$5.498,81 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reis e oitenta e um centavos), está abaixo do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$.7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demostrando assim, que o valor requerido é menor do que o valor previsto na legislação municipal;

4-
Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id. 12624892) interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA
contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, em sede de cumprimento de sentença -proc. processo nº 0009187-88.2017.8.14.0000, homologou os cálculos apresentados pelo autor, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do CPC (Id. 29676968 – autos de origem).

Narra, o agravante, que os cálculos apresentados pelo autor apresentam correção de forma equivocada e em total dissonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021 que determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública. Sustenta que, em que pese não ter se manifestado, não pode o Juízo homologar cálculos contrários aos parâmetros legais relativos a débitos da fazenda pública, em total afronta ao texto constitucional.

Argumenta sobre a impossibilidade de expedição de RPV, conforme Lei Municipal 0771/2019, a qual determina, em seu art. 1º caput e § 1º, que o pagamento das obrigações a serem quitadas pela Fazenda Pública de Nova Ipixuna, em decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado, cuja quantia exceda o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (que hoje corresponde a quantia de R$ 7.507,49 [sete mil e quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos]), deverá ser realizado por meio de precatório.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada para que sejam apresentados os cálculos à luz da Emenda Constitucional 113/2021.

Junta documentos (Id. 12624893; 12624894).

Coube-me o feito, por prevenção do processo nº 0009187-88.2017.8.14.0000 (Id. 12681246).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.12894774).

Ausência de contrarrazões (Id. 13870022).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de agravo de instrumento que visa à determinação para que sejam apresentados novos cálculos, à luz da Emenda Constitucional 113/2021, no processo que, em fase de cumprimento de sentença, teve homologados os cálculos apresentados pelo autor.

Os autos de origem (proc. nº. 0009187.88.2017.8.14.0028) reportam que a decisão agravada foi prolatada, em
05/08/2021
, com lastro na planilha de cálculo apresentada pelo autor com o valor atualizado de R$5.498,81(cinco mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) seguindo os termos do
decisum
em cumprimento, com aplicação das
teses firmadas nos temas 810/STF e 905/STJ
(Id 1478826; 11873560).

Os cálculos foram homologados, com determinação de intimação do Município para a satisfação do crédito por meio de RPV, na forma doo § 3º, inciso II do art. 535, do CPC e a condenação do réu/agravante em honorários advocatícios e a determinação de intimação do autor para apresentar planilha de cálculos atualizada; o que fora feito conforme Id nº. 74254257 (autos de origem).

Insurge-se o agravante, sustentando que, no tocante à taxa de juros e correção, deve ser aplicado o art. 3º da EC. 113/21, para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

O argumento do agravante não merece prosperar, no caso em apreço. Explico.

A referida Emenda Constitucional em seu art. 3º determinou que, para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ocorre que, a Emenda Constitucional nº 113/2021, que Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências foi publicada
em 09/12/2021
, ou seja, posterior a prolação da decisão objurgada datada de
05/08/2021
.

Nesse compasso
até 8/12/2021,
a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. E, somente partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Portanto, a norma da EC nº.113/21, a qual prevê a aplicabilidade da Taxa Selic
,
para qualquer débito municipal, inclusive execução fiscal
prevalece
para fins de correção monetária e juros de mora,
somente partir da sua entrada em vigor, isto é, 09.12.2021.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC Nº 113/2021. SELIC. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1º-F, Lei nº 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes.
Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência
. (TJ-DF 07070267020228070000 1431663, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

Destarte, em atenção a superveniência da
Emenda Constitucional nº 113/21
a aplicação da Taxa Selic,
deve ser adotada a partir de 09.12.2021
, devendo a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o período anterior a isso, observar o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905.

O recorrente alega ainda, a impossibilidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV), conforme prevê a Lei Municipal 0771/2019, datada de
25/09/2019,
de acordo com o §1º do art.1º, que ora reproduzo
:

Art.1. São consideradas de pequeno valor, para os fins do disposto no §4º do art.100 da Constituição Federal- redação da Emenda Constitucional nº.62 de 2009, as obrigações que a Fazenda do Município de Nova Ipixuna, suas autarquias e Fundações
devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor seja igual ou inferior ao maior benefício do Regime Geral da Previdência Social, independente da natureza do crédito.

§1º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento será feito sempre por meio de precatório.

É certo que o limite para RPV fixado pelo Município de Nova Ipixuna, isto é, igual ou inferior ao maior benefício do Regime Geral da Previdência Social, que atualmente corresponde ao valor de R$.7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos) se amolda aos preceitos constitucionais previstos no art.100, §4º, que assim dispõe:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Ainda, a Lei Municipal 0771/2019, dispõe no seu §2º do art.1º que:

“Considera-se valor da obrigação, para os fins do disposto no caput, o total apurado
na data da conta de liquidação homologada

ou
aprovada no processo de origem, atualizado até a data de expedição do ofício judicial requisitando o pagamento.”

A decisão agravada foi proferida com base em planilha de cálculo apresentada pelo autor no valor atualizado de R$5.498,81(cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos). Logo, considerando referido valor, o qual fora homologado pelo juiz “a quo” e objeto do presente recurso, observo inexistir óbice a expedição de RPV, já que o montante de R$5.498,81 é aquém ao maior benefício do regime geral de previdência social.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso devendo ser mantido a decisão atacada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023